Tribunal: TJMT
Processo: 1013598-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013598-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITOS NO IMÓVEL – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – DECADÊNCIA AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020).

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso (data em que constatou os vícios construtivos) – 22/02/2020 – ID nº 61943333 – e a p
ropositura da presente ação – 30/07/2021 – ID nº
61943325
, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.

Por outro lado, não há se falar em aplicação do prazo decadencial do art. 26 do CDC, uma vez que por se tratar de ação condenatória, sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, haja vista a ausência de regramento específico no Código de Defesa do Consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORADORA SPE LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1027173-41.2021.8.11.0041
ajuizada por
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA,

que saneou o processo afastando as preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela agravante.

Sustenta a parte recorrente que o direito para reclamar por eventual desconformidade do empreendimento encontra-se superado pela decadência e prescrição, sendo que se aplica o prazo decadencial no caso em tela.

Relata que conquanto tenha o condomínio tido projeto aprovado pelo órgão municipal responsável e averbação do Habite-se emitido em 2015, com a entrega do Condomínio em 2015, somente em 2021 a presente ação foi proposta, superando em muito o prazo de 90 (noventa) dias fixado pelo CDC.

Narra que deve ser considerada prescrita a pretensão quanto aos supostos vícios alegados, vez que a legislação dispõe que a ação para pleitear ressarcimento por vícios prescreve em 03 (três) anos, a teor do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prazo este também superado.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 216288656.

Sem informações.

Contraminuta apresentada pela agravada no ID nº 217219179, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer nº 1027173-41.2021.8.11.0041
em face de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA,
alegando, em síntese, que no dia 22/02/2020, a administração do Condomínio Parque Chapada Diamantina, foi informada que em decorrência de um período chuvoso, o estacionamento próximo ao bloco L estava alagado, sendo, ainda, informado que os estacionamentos próximos ao bloco J também sofreram alagamento.

Aduziu que no dia 02/03/2020 realizou-se vistoria técnica nas caixas de inspeção pluvial localizados no final da rede, próximos ao bloco J e bloco L, sendo ainda verificado, na oportunidade, se estavam executadas conforme dimensionado no projeto de drenagem.

Relatou que no laudo técnico não foi encontrada a caixa de inspeção localizada no quintal da unidade K-101, de acordo com a região indicada no projeto, e que foram detectados vários vícios e defeitos construtivos, os quais necessitam de reparos.

Narrou que o Condomínio notificou a prefeitura municipal para realizar as obras de adequação na rede de drenagem municipal rua TV.Y, contudo, até o presente momento, o município e a Construtora requerida mantiveram-se inertes, e que temem o período de chuva que se aproxima.

Diante disso, ajuizou a presente ação, pleiteando, em tutela de urgência que a requerida seja compelida em proceder as obrigações de fazer consistentes em:
i) limpeza dos tubos e das caixas de inspeção pluvial do Condomínio; ii) realização de obras para adequar a rede de drenagem localizadas no quintal da unidade K-101, não localizada na região indicada no projeto e; iii) apresentação do projeto de drenagem aprovado pelo município, sob pena de confissão.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida nas obrigações de fazer, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID nº 63872054.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID nº 71463749 e suscitou a ocorrência da prejudicial de decadência e prescrição. No mérito pugnou pela improcedência da ação.

Em despacho saneador, a i. juíza Dra. Olinda de Quadros Altomare, rejeitou as arguições de decadência e prescrição.

Pois bem
.

No que se refere ao prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia esclarecendo que nos casos em que se busca a
reparação pelos danos

causados pela obra
,
além da obrigação de fazer
, não se aplica o prazo de 05 (cinco) anos previsto no CDC, mas o
prazo decenal
. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR DEFEITO EM OBRA. PRAZO PRESCRICIONAL
.

1. Não se aplica o prazo de decadência previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil de 2002 aos defeitos verificados anos antes da entrada em vigor do novo diploma legal.

2. O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3.
Prescreve
em 20 (vinte) anos a
ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra
, na vigência do Código Civil de 1916, e
em 10 (dez) anos
, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve

em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916
,
e em dez anos, na vigência do Código Civil de 2002
, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 495.031/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018) destaquei

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso (data em que constatou os vícios construtivos) – 22/02/2020 – ID nº 61943333 – e a p
ropositura da presente ação – 30/07/2021 – ID nº
61943325
, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.

Por outro lado, não há se falar em aplicação do prazo decadencial do art. 26 do CDC, uma vez que por se tratar de ação condenatória se sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, haja vista a ausência de regramento específico no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DEFEITOS APARENTES DA OBRA
. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. [...]

7.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"
). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, Resp n. 1.721.694/SP, TERCEIRA TURMA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, Julg. 03/09/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - O exercício da pretensão consiste na reparação dos danos materiais e morais decorrentes dos vícios da construção, o qual não se sujeita a qualquer prazo decadencial. - "À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02" (STJ, REsp 1534831/DF ).
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.029040-3/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da sumula em 20/08/2019)

Com essas considerações, há que ser mantida a decisão recorrida.

Por fim, não há se falar em condenação da agravante nas penas por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024